Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-87.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013291-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAYLA DA SILVA GREGORIO OLIVEIRA - CPF: 054.016.851-30 (RECORRIDO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), OCEANIC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 47.708.440/0001-61 (RECORRENTE), MARCELLA PEREIRA DOMINGUES - CPF: 026.522.531-07 (ADVOGADO), OCEANIC 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 48.604.985/0001-90 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING). PRELIMINAR. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. MÉTODOS COMERCIAIS COERCITIVOS. VENDA EMOCIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROMESSA DE USO IMEDIATO NÃO CUMPRIDA. RESCISÃO DEVIDA. RETENÇÃO LIMITADA A 10% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OCEANIC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e OCEANIC 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra a sentença que, reconhecendo a revelia das Recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico, determinar a restituição dos valores pagos com retenção limitada a 10% (dez por cento) do montante adimplido, e condenar as empresas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais (ID 324165880).

2.

As Recorrentes buscam a reforma do julgado alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, defendendo a regularidade da contratação e a ausência de provas quanto à suposta venda emocional ou pressão psicológica. Sustentam que a rescisão decorreu de mero arrependimento da consumidora e que não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual (ID 324165882).

3.

Inicialmente, impõe-se destacar que as Recorrentes foram regularmente citadas e intimadas para a audiência de conciliação (IDs 324165873, 324165879, 324165879 e 324165874), contudo, deixaram de comparecer ao ato e não apresentaram contestação tempestiva, conforme assentado no termo de audiência (ID 324165875), operando-se os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Por conseguinte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, salvo se o contrário resultasse da convicção do juiz, o que não ocorreu no caso em tela.

4.

Em decorrência da revelia, é vedado às Recorrentes suscitarem, em grau de recurso, matérias fáticas que deveriam ter sido arguidas em momento oportuno na contestação. A alegação de que não houve marketing agressivo ou falha na prestação de informações configura inovação recursal, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de esbarrar na preclusão consumativa. Em que pese o réu revel possa comparecer nos autos a qualquer momento, o recurso inominado não se presta a reabrir a instrução probatória para a parte que se manteve inerte na fase de conhecimento. Ainda que assim não o fosse, também não foi coligido prova robusta pela recorrente capaz de modificar ou extinguir o direito autoral.

5.

No mérito, a relação jurídica é de consumo. O conjunto probatório mínimo carreado pela Recorrida, somado à presunção de veracidade decorrente da revelia, corrobora a tese de que a contratação ocorreu mediante técnicas de "venda emocional" ou "de impacto", em ambiente de lazer, com abordagem ostensiva e pressão psicológica que mitigaram a capacidade de reflexão da consumidora. Ademais, restou evidenciada a falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC), consubstanciada na promessa enganosa de utilização imediata dos benefícios de viagens, quando, na realidade, conforme o contrato (ID 324165860), o uso estaria condicionado à conclusão do empreendimento prevista apenas para dezembro de 2028.

6.

Diante do vício de consentimento e do descumprimento da oferta, correta a sentença que declarou a rescisão contratual por culpa das fornecedoras e determinou a revisão das cláusulas penais abusivas. A retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago mostra-se suficiente para cobrir as despesas administrativas, estando em consonância tanto com o art. 67-A, §4º da 13.786/2018, quanto com os parâmetros fixados pela jurisprudência para casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

7.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A conduta das Recorrentes, caracterizada pela captação abusiva da vontade do consumidor e pela prestação de informações inverídicas, aliada à recalcitrância em solucionar o problema na via administrativa — conforme demonstrado nas tentativas de contato e solicitações de cancelamento sem êxito (ID 324165861) —, obrigando a consumidora a despender tempo e esforço para se desvencilhar de um contrato eivado de vícios (Teoria do Desvio Produtivo), configura ato ilícito passível de reparação.

8.

O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, não comportando redução.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026